Tribunal: STF
Processo: HC 225767
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edson Said Rezende, apontando como autoridade coatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 806.344/MG.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 313-A do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.



    Considerando a incapacidade laborativa do paciente - idoso de 66 anos de idade e com limitação nos membros superiores -, a defesa pleiteou a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em pena pecuniária. O magistrado de primeiro grau decidiu pela substituição da reprimenda por limitação de fim de semana, a ser cumprida no Presídio de Ervália/MG, determinando que o paciente permaneça recolhido aos sábados e domingos, no período de 13h às 18h.



    Aduz a defesa do paciente que se revela desproporcional e desprovida de razoabilidade a substituição nos termos em que deferida, pois a determinação de recolhimento no presídio apresenta-se mais gravosa que o regime inicialmente imposto pela condenação, qual seja o aberto.



    Sustenta, para tanto, que,



    “Não obstante, é patente a manifesta ilegalidade do ato impugnado, isto porque, além de já ter cumprido um fim de semana em regime mais gravoso ao que fora condenado o Paciente está na iminência de ter que continuar cumprindo pena em regime mais gravoso ao que fora condenado, gerando um inconteste dano irreparável.”



    Alega, ainda, que o paciente está sofrendo flagrante ilegalidade na medida em que seria possível a substituição da pena restritiva de liberdade imposta por duas pecuniárias. 



    Ao final, requer 



    “a) O conhecimento da presente ação constitucional, instruída com os documentos necessários; 



    b) A concessão da ordem liminarmente, no sentido de SUSPENDER a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ervália, até que se aprecie o mérito do presente Habeas Corpus; 



    c) No mérito, seja a ordem concedida, no sentido de CASSAR a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ervália e deferir o pedido de conversão da pena de prestação de serviços comunitários por pena pecuniária, ou, subsidiariamente, seja concedida medida diversa, em atenção às condições pessoais do paciente, repita-se, idoso, hipertenso e com limitação dos membros superiores devido a uma artroplastia nos ombros. 



    d) caso o eminente Relator, entenda pelo não conhecimento do mandamus, diante da flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex officio.”



    Examinados os autos, decido.



    Como visto, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 806.344/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que superado referido óbice, quanto à impossibilidade, no caso, da substituição da pena privativa de liberdade duas pecuniárias, o entendimento manifestado nos autos e ora questionado mostra-se consentâneo do escólio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu “a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18). 



    Perfilham esse entendimento: 



    “Habeas corpus. Porte ilegal de armas (L. 9.437/97, art. 10, caput): quando há cominação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira por prestação pecuniária (C. Penal, art. 60, § 2º). Precedentes: HC 70.445, 1ª T., Moreira Alves, DJ 25.2.94; RHC 84.040, 2ª T., Ellen Gracie, DJ 30.04.04.” (HC nº 84.940/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/9/06);



    “Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido.” (RHC nº 84.040/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 30/4/04).



    Todavia, quanto à substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por limitação de fim de semana, com recolhimento no presídio, aos sábados e domingos, das 13h às 18h, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, consta dos autos que o paciente fora condenado a 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo delito previsto no art. 313-A do Código Penal.



    Estou convencido de que a substituição nos termos em que operada mostra-se desproporcional e destituída de razoabilidade, considerado notadamente que o regime inicialmente fixado para cumprimento da pena fora o aberto.



    A meu sentir, não houve a devida compatibilização, pois a imposição do recolhimento em estabelecimento prisional revela-se mais gravosa que o regime inicial que foi estabelecido no título condenatório, qual o seja, o aberto.



    Essa circunstância vai de encontro ao princípio da proporcionalidade, dadas as circunstâncias do caso concreto e a resposta estatal suficiente à sua reprovação.



    Vale destacar, no que se refere ao princípio da proporcionalidade, as precisas lições do Ministro Celso de Mello, para quem



    “[o] exame da adequação de determinado ato estatal ao princípio da proporcionalidade, exatamente por viabilizar o controle de sua razoabilidade, com fundamento no art. 5º, LV, da Carta Política, inclui-se, por isso mesmo, no âmbito da própria fiscalização de constitucionalidade das prescrições normativas emanadas do Poder Público.” (HC nº 11.844, Segunda Turma, DJe de 1º/2/13)



    Ainda segundo Sua Excelência, 



    “[a] jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem por isso, tem censurado a validade jurídica de atos estatais que, desconsiderando as limitações incidentes sobre o poder normativo do Estado, veiculam prescrições ofensivas aos padrões de razoabilidade e destituídas de causa legítima, exteriorizando abusos inaceitáveis e institucionalizando agravos inúteis e nocivos aos direitos das pessoas (RTJ 160/140-141, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 176/578-579, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.063/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).” 



    No caso dos autos, o recolhimento domiciliar, aos sábados e domingos, das 13h às 18h, como forma de efetivação da pena de limitação de fim de semana, melhor atende o princípio da proporção entre a pena originariamente imposta e as que a substituem.



    Ao discorrer sobre a regra geral de proporcionalidade e a sua compatibilidade com a natureza e repercussão do delito, o saudoso Ministro Teori Zavascki consignou em voto-vista proferido 



    “[ser] indispensável (...) que a avaliação se dê caso a caso, até porque a pura e simples uniformização de tratamento não encontra justificativa na eleição de um padrão onde a homogeneidade não existe, até pelas dimensões territoriais do país, que oferecem realidades sociais, econômicas e culturais heterogêneas e inteiramente diferenciadas. Acertada, por isso, a orientação do STJ relativamente a réus reincidentes com penas inferiores a 4 anos, a quem aquela Corte tem deferido o regime semiaberto, subordinando assim uma interpretação literal da lei a uma necessária adequação ao princípio constitucional da devida individualização da pena.” (HC nº 123.108, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/2/16)



    Na sua visão, 



    “(...) foge do senso de justiça colocar em situação equivalente um sentenciado por crime de pequena significação, que tenha uma condenação anterior, a uma pessoa que feriu gravemente a sociedade com a prática de estupro, de tráfico de drogas ou de latrocínio. Com razão, pois, o Ministro Relator quando afirma que ‘há situações que, embora enquadráveis no relato geral de enunciado normativo, não parecem merecer as consequências concebidas pelo legislador, aplicáveis a partir de um raciocínio meramente silogístico’.”



    Em arremate conclui sua Excelência pela necessidade de “mediação do intérprete, a fim de calibrar eventuais excessos e produzir no caso concreto a solução mais harmônica com o sistema jurídico". 



    Outro não é o comando da Constituição Federal ao estabelecer uma escala de sanções aplicáveis aos crimes (CF, art. 5º, XLVI), de acordo com sua gravidade, ao mesmo tempo em que prevê a individualização da pena como fato determinante para a correta retribuição estatal suficiente pela violação perpetrada pelo infrator da norma.



    Como se verifica, a pretensão encontra respaldo em jurisprudência pacífica do STF, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF.



    Diante dessas considerações, frente ao citado óbice, nego seguimento ao habeas corpus. Todavia, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de ofício para determinar que a pena de limitação de final de semana imposta ao paciente seja cumprida mediante recolhimento domiciliar, aos sábados e domingos, das 13h às 18h, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e o TJMG, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente